Tribunal: TJES
Processo: 5006273-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006273-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006273-29.2021.8.08.0048

RECTE.: MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA MARTINS

RECDO.: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que em síntese, que, em 08/12/2020 realizou exame junto à requerida, solicitado pelo seu médico cardiologista, tendo em vista que precisava fazer uma cirurgia cardíaca eletiva, todavia, foi surpreendida ao buscar o resultado e perceber que o mesmo encontrava-se datado de 30/09/2020. Buscou solução administrativa junto à demandada, todavia, após buscar o resultado do exame, percebeu que este possuía conteúdo divergente daquele entregue anteriormente, motivo pelo qual precisou realizar novo exame em outro local, ante a impossibilidade de precisar um diagnóstico com base nos exames divergentes, fato que causou a remarcação do procedimento até que ela fizesse novos exames, os quais somente conseguiu realizar em março de 2021 diante da carência do plano de saúde. Por este motivo, requer indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2733359) pugnando pela assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada, de forma a majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2733363, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2733358) dispôs que: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, consoante documentação apresentada.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de majoração dos danos morais, o qual passo a decidir.

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

De mais a mais, a cirurgia qua a autora iria se submeter era eletiva, não havendo provas nos autos de que a angústia sofrida não tenha sido devidamente indenizada com a quantificação alcançada pelo magistrado de piso. Da mesma forma, o fato de contratar plano de saúde com carência para a realização de novo exame não pode ser imputado a requerida, que responde apenas pelas consequências dos atos que tenha praticado, e, não pelas escolhas da parte autora.

Outrossim, em que pese a irresignação da recorrente, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à autora, porém não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.